Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-05.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NÃO VALORAÇÃO. AGRAVANTE DE MOTIVO FÚTIL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de vias de fato e ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos, como o depoimento dos policiais que participaram da ocorrência na data dos fatos.
3. Não há como reduzir a pena-base na primeira fase da dosimetria quando está claro, diante da fundamentação de toda a sentença, que o d. magistrado se equivocou ao falar que o comportamento da vítima teve influência no crime.
4. Resta configurado o motivo fútil, quando o réu age de modo desproporcional ao agredir fisicamente sua sobrinha e ameaçá-la de mal maior, apenas porque ela lhe acordou ao ligar o som, ainda que alto, para tomar banho.
5. Apelação criminal conhecida e não provida.